Tribunal: TJBA
Processo: 8014944-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014944-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: LUCIDALVA MARIA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

I R

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV. EXPEDIÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INOBSERVÂNCIA. TEMA 792/STF. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – A lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792/STF).

II – O artigo 87, II, do ADCT, com redação dada pela EC nº 37/2002, estabeleceu a desnecessidade de expedição de precatório para os créditos de pequeno valor, assim considerados aqueles de até 30 (trinta) salários-mínimos, até que cada Município fixasse seus próprios critérios.

III – No âmbito do Município de Piatã, a Lei Municipal nº 07/2005, vigente à época da formação do título executivo que fundamenta a cobrança, estabeleceu o valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante RPV até o limite de 3 (três) salários-mínimos.

IV – Patenteada a inobservância à legislação local vigente ao tempo do início da execução, impõe-se a reforma da decisão agravada, para limitar as RPVs a serem expedidas na origem ao teto da Lei Municipal nº 07/2005, ressalvando a possibilidade de a parte exequente, desistindo da renúncia, optar pela execução via precatório.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8014944-79.2025.8.05.0000
, da Comarca de Piatã, em que figura como
Agravante
o MUNICÍPIO DE PIATÃ e como
Agravada
LUCIDALVA MARIA DA SILVA SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA